Tribunal: TJSP
Processo: 1005691-11.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO NACIONAL – PROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO DA EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE R$ 5.000,00 - PRETENSÃO DE REFORMA PARA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – Indenização bem fixada no valor de 5.000,00, que atende aos fins desejados, sem representar enriquecimento sem causa da vítima - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426590
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005691-11.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTOPHER
SILVA CAMPOS, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-11.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 30.763
APELAÇÃO No: 1005691-11.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO 9a V.C.F.R.SANTO AMARO
APELANTE: CRISTOPHER SILVA CAMPOS
APELADA: TAM - LINHAS AÉREAS S.A.
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Anderson Cortez Mendes
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ATRASO
DE VOO NACIONAL PROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO
DA EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE
R$
5.000,00
-
PRETENSÃO
DE
REFORMA
PARA
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
DESCABIMENTO

Indenização bem fixada no valor de 5.000,00, que atende aos fins
desejados, sem representar enriquecimento sem causa da vítima -
Recurso desprovido.
Vistos...
Ação de indenização por danos morais, julgada
procedente para condenar a empresa ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
corrigidos desde a data da prolação, aplicando a Tabela
Prática de Atualização de Débito Judiciais do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, e a incidência de juros
moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, além dos
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação
líquida (fls. 62/70).
Inconformado, o autor interpõe recurso de apelação,
requerendo a majoração da indenização para R$ 10.000,00 ou
outro valor compreendido como razoável (fls. 72/80).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-11.2019.8.26.0002 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não procede.
Não obstante inexistirem regras objetivas para a
fixação da indenização por danos morais, é sabido que o
julgador, ao arbitrá-lo, deve levar em conta a extensão do
dano suportado pela vítima em face do ato lesivo e a
capacidade econômico-financeira do ofensor, de tal sorte que
a condenação possua caráter tanto reparatório, a fim de
amenizar o sofrimento da vítima, assim como punitivo-
pedagógico, visando a desestimular o ofensor a praticar novo
ato ilícito.
Essa fixação, entretanto, encontra limites na
vedação ao enriquecimento sem causa da vítima.
Assim, tendo em conta as peculiaridades do caso
presente, embora incontestável a falha dos serviços prestados
pela companhia aérea ré, que foi revel nos autos, houve a
realocação do autor em outro voo, ainda que não tenha sido a
contento,, de forma que a indenização buscada pelo apelante
no feito, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se
demasiada para compensar os transtornos experimentados no
episódio, enquanto a ora fixada, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), deve ser prestigiada e mantida, por se
mostrar condizente para compensar o apelante pelos transtornos decorrentes do atraso no voo que havia
contratado, bem como de acordo com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade que devem balizar a fixação
da respectiva indenização, de modo a não constituir em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005691-11.2019.8.26.0002 -Voto no
4
enriquecimento sem causa da vítima.
É o que basta para a manutenção integral da
sentença recorrida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
WALTER FONSECA
RELATOR